Tribunal: TJSP
Processo: 1006070-39.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais e cobrança de multa – Instrumento de compra e venda de estabelecimento empresarial – Sentença de improcedência – Insurgência dos requerentes.

Gratuidade judiciária – Pedido postulado pelo apelado – Indeferimento – Inexistência de fatos ou documentos relevantes que pudessem ensejar a alteração do

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais e cobrança de multa – Instrumento de compra e venda de estabelecimento empresarial – Sentença de improcedência – Insurgência dos requerentes.

Gratuidade judiciária – Pedido postulado pelo apelado – Indeferimento – Inexistência de fatos ou documentos relevantes que pudessem ensejar a alteração do quanto já decidido por esta Câmara no agravo de instrumento no 2224487-50.2022.8.26.0000.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Leitura do recurso que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – RECURSO CONHECIDO.

Mérito recursal – Cláusula contratual que prevê o pagamento do preço ajustado entre as partes pelo negócio, correspondente a uma dívida da empresa junto ao Banco do Brasil, a cargo do comprador sua negociação, inclusive quanto a juros e encargos dela decorrentes, diretamente à instituição financeira – Ausência de previsão contratual acerca do prazo para que o comprador providenciasse a negociação e o consequente pagamento da dívida existente junto ao Banco do Brasil - Inexistência de documentos aptos a demonstrar o descumprimento da cláusula que prevê responsabilidades civis, criminais, fiscais, trabalhistas, ambientais, dentre outras, assumidas pelo comprador – Inviável o acolhimento do pedido postulado na inicial para apuração de eventuais danos materiais em sede de liquidação de sentença, quando sequer há indícios de tal descumprimento contratual e a existência de supostas dívidas que tenham como fato gerador data posterior à transferência da posse do estabelecimento empresarial ao apelado – Não restou comprovada a alegação de descumprimento, pelo requerido/apelado, do "Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos" firmado pela parte autora com a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. para compra de quantidades mínimas de combustíveis e lubrificantes – Ausência do exercício de suposto direito de arrependimento pelo réu, que apenas indicou não mais ser possível "atuar em nome da empresa para qualquer fim" em razão da revogação da procuração pública anteriormente a ele outorgada, fato este confirmado pelos apelantes – Fato constitutivo do direito dos autores não demonstrado (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Danos morais – Inexistência de sofrimento, abalo, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, a autorizar o acolhimento do pedido, notadamente pela não demonstração da prática de ato ilícito ou descumprimento contratual pelo requerido – Pedido de condenação dos apelantes à multa por litigância de má-fé – Ausência de demonstração de violação das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a ensejar a aplicação da multa postulada – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa – RECURSO IMPROVIDO.